Tribunal: TJDFT
Processo: 0750166-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750166-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDA NONATA GOMES DOS SANTOS para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, que não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Defende que sua declaração de hipossuficiência, por ser pessoa natural, goza de presunção de veracidade, somente afastada mediante prova em sentido contrário. Alega, ainda, que não lhe foi oportunizada a comprovação de sua real situação financeira antes do indeferimento do benefício. Aponta, por consequência, que a decisão recorrida deixou de observar o Tema 1178 do STJ, segundo o qual é vedado o indeferimento de imediato da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir provisoriamente a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada,, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, por ora, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento imediato das custas iniciais pode acarretar a extinção do feito originário, configurando risco de dano grave à agravante. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Recentemente, ao julgar o Tema 1178, o STJ firmou a orientação de que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido de plano com base apenas em critérios objetivos, sendo necessário, antes, oportunizar à parte interessada a comprovação de sua condição econômica. Na origem, a agravante foi intimada a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção (ID de origem 252884429). Em resposta, reiterou o pedido do benefício de gratuidade de justiça formulado na peça inicial, juntando contracheque (ID de origem 253824019) Sobreveio, então, a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento principal de que a agravante aufere renda bruta mensal superior ao limite de cinco salários-mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID de origem 253878732). Observa-se que a agravante, servidora pública aposentada, limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência e contracheque relativo à competência de setembro, do qual se extrai que aufere remuneração bruta mensal de R$ 13.832,77 (ID de origem 253824020). Nesse aspecto, ressalte-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como parâmetro para a caracterização da necessidade econômica, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n. 271/2023), critério também reconhecido por este Tribunal como adequado para orientar a concessão da gratuidade de justiça e promover a isonomia no acesso à jurisdição. Registre-se, ademais, que eventual comprometimento da remuneração bruta com descontos decorrentes de empréstimos não se confunde com estado de pobreza. Ao contrário, em regra, refletem padrão de consumo voluntariamente assumido pela parte. Assim, em juízo de cognição sumária, embora ausentes os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento colegiado. Sem prejuízo, em observância ao art. 99, § 2o, do CPC e ao Tema 1178 do STJ, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço "registrato” do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; e (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator